Tribunal: TJDFT
Processo: 0744247-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. RÉU REINCIDENTE. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da insignificância, no crime de furto, somente tem incidência quando reconhecida a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, o que não ocorre na espécie, onde o valor total dos bens subtraídos é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo e o réu é reincidente.
2. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal ostentando caráter cogente, donde inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei. Importa ressalvar, ainda, que a situação econômica do condenado não tem influência na fixação da quantidade de dias-multa, refletindo apenas no valor unitário do dia-multa que, no caso dos autos, foi definido em sua fração mínima, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da prática do crime.
3. Recurso conhecido e improvido.